Tribunal: CARF
Processo: 11065.729230/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.729230/2019-34
ACÓRDÃO
1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCURE COMERCIO DE DISPLAY E INJETAVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS. SÓCIO DE FATO E
REAL ADMINISTRADOR.
Comprovada a constituição da pessoa jurídica em nome de interpostas
pessoas, cabível a responsabilização tributária do sócio de fato e real
administrador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO COM PODER DE GERÊNCIA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
O art. 135 do CTN estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, os sócios, no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII
do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. A dissolução irregular, não
contraditada pela contribuinte, conforme decidido pelo STJ nos autos do
REsp 1.645.333/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsias, é espécie de infração à lei comercial,
cabendo ao sócio-gerente o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poder.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de
150% ao patamar de 100%, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no
14.689/23.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 568/569) contra acórdão da DRJ (efls.553/563)
que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 508/518) movida contra auto de
infração (efls.385/465) de IRPJ, IRRF, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, com multa de ofício qualificada de
150%.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.4693/4717:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados, em 04/11/2019, contra o
contribuinte acima identificado relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), e à Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de juros de mora à taxa
SELIC, calculados até novembro/2019, e multa de ofício de 150% sobre todas as
infrações, formalizando o crédito tributário de R$ 15.936.011,96.
De acordo com a descrição dos fatos no Relatório da Ação Fiscal (fls. 467 a 495), a
pessoa jurídica MERCURE COMÉRCIO DE DISPLAY E INJETÁVEIS LTDA (doravante
MERCURE) foi autuada por: a) não oferecer à tributação as receitas decorrentes
de vendas de mercadorias próprias, as relativas a revendas de mercadorias de
terceiros, e as referentes a serviços prestados e b) efetuar pagamentos sem causa
a terceiros. Em 13/04/2014, a autoridade fiscal promoveu diligência no endereço
da fiscalizada cadastrado junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e
constatou que o imóvel estava desocupado.
Segundo apurações realizadas pela fiscalização outras duas empresas estiveram
sediadas em imóveis contíguos à fiscalizada, mas no momento da diligência os
imóveis estavam igualmente desocupados.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
3

Segundo informações levantadas durante a diligência a empresa conhecida como
ALPI-1A DISPLAY, cujo dono, Sr. Antonio Luiz, faleceu em 2011, funcionou no local
até 2016. De acordo com os dados coletados, essa empresa teria fábrica, negócios
e imóveis em Itatiba/SP, e cerca de 300 (trezentos) funcionários trabalhavam na
empresa, que deixou vários processos trabalhistas pendentes, quando foi
dissolvida irregularmente.
A autoridade autuante constatou também que as empresas ALPI-1A DISPLAY e
DUTRA DISPLAY possuíam filiais no mesmo endereço no município de Itatiba/SP, e
os nomes de todas as três empresas constam a expressão “DISPLAY", aliás a
fiscalizada tinha por nome fantasia a designação “ALPHA DISPLAY ".
Para determinar a data da dissolução irregular das três empresas, foram
consultadas as respectivas GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social). Observou-se que a fiscalizada sempre
apresentou GFIPs sem movimentação, indicando que esta empresa nunca
declarou segurados trabalhadores.
A empresa ALPHA DISPLAY enviou sua última GFIP, para o estabelecimento
próximo da fiscalizada, em julho/2016, na qual declarou 4 segurados
trabalhadores, e enviou em julho/2016 a GFIP relativa ao estabelecimento
localizado em Itatiba, na qual constavam 24 segurados trabalhadores.
E a empresa DUTRA DISPLAY entregou a última GFIP em março/2016, declarando
16 trabalhadores, todos na filial de Itatiba. Ressalte-se que a situação cadastral da
fiscalizada na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo é inapta desde
31/03/2016, e a última nota fiscal eletrônica foi emitida em 27/07/2016.
Embora sem empregados declarados, a autuada emitiu R$ 1,153 milhão em notas
fiscais eletrônicas de venda, entre abril/2015 e julho/2016, o que sugere que as
mercadorias e produtos vendidos eram produzidos pelos empregados das
empresas ALPHA DISPLAY e DUTRA DISPLAY, localizadas no mesmo local.
A fiscalização apurou, através de declaração prestada pelo contabilista
responsável pela abertura da MERCURE, Narciso Lamego Brandão, que PAULO
EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA, CPF no 285.102.594-53, administrava, de fato, a
fiscalizada, mesmo não integrando o quadro societário da empresa. A autoridade
autuante constatou que os sócios da fiscalizada eram interpostas pessoas, que
sequer dispunham de capacidade econômico-financeira compatível para
integralizar o suposto capital social da empresa, no valor de R$ 500.000,00.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
4
A fiscalização constatou que as sócias fundadoras outorgaram procuração pública
na qual concederam amplos poderes de gerência e administração da MERCURE a
PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA, real beneficiário da MERCURE, como já
havia informado o contabilista Narciso Lamego Brandão. Como já relatado, ao
efetuar prévia diligência no endereço cadastral da pessoa jurídica fiscalizada, a
autoridade autuante não a encontrou, posto que o imóvel estava desocupado.
Assim, por meio do Ato Declaratório Executivo no 2013363, de 24/04/20014, a
inscrição da empresa foi declarada inapta, e, posteriormente, em 11/09/2019, a
inscrição da empresa no CNPJ foi baixada de ofício por ser considerada inexistente
de fato.
Diante das circunstâncias, o procedimento fiscal efetivamente iniciou-se, somente
em 24/07/2017, com a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal, via
edital eletrônico.
O referido termo foi enviado, via postal, às sócias administradoras, à época do
período fiscalizado, MAÍRA RODRIGUES e CLÁUDIA DE OLIVEIRA DALOSSA,
reintimadas reiteradas vezes, sem que houvesse resposta. Entre os documentos
solicitados, inicialmente pela autoridade fiscal, constavam os atos constitutivos e
os livros contábeis e fiscais. Posteriormente, expediu-se nova intimação para
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira diretamente ao Banco
do Brasil e ao Banco Santander S/A.
De posse dos extratos bancários, a autoridade fiscal intimou a pessoa jurídica a
comprovar/demonstrar a origem e o motivo dos recebimentos e/ou pagamentos
a pessoas físicas e jurídicas, mas como não obteve resposta, considerou que os
pagamento aos beneficiários foram efetuados sem causa, à exceção daqueles
realizados às empresas ANA MAIS CONSULTORIA EIRELI e ALPHA DISPLAY IND. E
COM. LTDA, que, de acordo com o apurado, pertencem ao mesmo grupo
econômico de fato da fiscalizada. Assim, sobre os pagamentos sem causa, lançou-
se o IRRF devido. A autoridade autuante constatou também que a sociedade
emitiu, no período fiscalizado (de 04/04/15 a 20/07/16), notas fiscais eletrônicas
de venda no montante de R$ 1.123.495,99, mas não apresentou a Declaração do
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, a autoridade fiscal arbitrou o lucro com base na
receita bruta conhecida da venda de bens e serviços, e constituiu o crédito
tributário relativo ao IRPJ e tributos reflexos.
Durante o curso do procedimento fiscal, a autoridade autuante constatou que o
quadro societário da autuada foi formado por interpostas pessoas desde a
constituição da empresa, não havendo quaisquer elementos de prova de que
sequer o capital social tenha sido integralizado pelas supostas sócias fundadoras
da sociedade. Após, o quadro societário foi alterado, substituindo-as por outras
interpostas pessoas. Ressalte-se que a pessoa jurídica foi dissolvida
irregularmente, sem que houvesse declarado ou pago qualquer valor a título de
tributos federais. Verificou-se também que a fiscalizada recebeu, em forma de
depósito em suas contas correntes, valores na ordem de quase R$ 16 milhões, e,
portanto, muito superiores ao montante dos valores expressos nas notas fiscais
eletrônicas de venda emitidas no mesmo período.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
5
Observou-se ainda, que não houve coincidência entre a relação de pessoas
jurídicas e físicas que fizeram pagamentos à fiscalizada e a relação de
destinatários de mercadorias e produtos. Dessa forma, a autoridade fiscal
concluiu que houve, em tese, lavagem de capital, cujo crime antecedente,
também em tese, é a sonegação do IRRF. Além disso, os documentos fraudados,
com os quais foi constituída a empresa, demonstram que os agentes quiseram o
resultado alcançado, qual seja, a supressão do IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF a
serem recolhidos. Todas essas condutas revelam-se dolosas tendentes a impedir
ou a retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias,
ensejando, portanto, a aplicação da multa qualificada de 150%, e a formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no 11065.729957/2019-11).
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, o real beneficiário da MERCURE é o Sr.
PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA, responsabilizado solidariamente neste
processo administrativo, com fundamento no inciso III do artigo 135 do Código
Tributário Nacional (CTN).
A autuada foi cientificada, via edital, em 23/12/2019, enquanto o responsável
solidário PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA, em 17/12/2019, via postal.
Somente o responsável solidário apresentou impugnação tempestiva em
20/01/2020, em que discute apenas o vinculo de solidariedade.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo a autuada apresentado
impugnação ou cumprido a exigência, operou-se sua revelia, nos termos do art.
21 do Decreto n£' 70.235/1972 e art 9a', parágrafo único da Portaria RFB n.
2.284/2010.
IMPUGNAÇÃO – Responsável Solidário
PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA
O Sr. PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA argumenta que a responsabilização
que lhe foi imputada, com fundamento no art. 135, III do CTN é ilegal, uma vez
que nunca foi sócio, gestor ou administrador da autuada. Alega que a
responsabilização pessoal, tal qual prevista no citado dispositivo legal, depende
da comprovada prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Justifica que não é proprietário da empresa autuada,
e somente exercia a função de procurador, não lhe cabendo a transferência de
eventual administração. Aduz que o mero inadimplemento da obrigação tributária
não tem o condão de, por si só, atribuir a responsabilidade pessoal ao dirigente da
pessoa jurídica.
E, por fim, argumenta que o Conselho de Administração de Recursos Fiscais
(CARF) já expressou posicionamento de que tratando-se de questão relacionada à
conduta ilícita, em caso de dúvidas quanto à materialidade ou a autoria, aplica-se
o disposto no artigo 112, III, do CTN.
Eis o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
6
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS. SÓCIO DE FATO E
REAL ADMINISTRADOR.
Comprovada a constituição da pessoa jurídica em nome de interpostas
pessoas, cabível a responsabilização tributária do sócio de fato e real
administrador.
Da decisão, o recorrente foi devidamente cientificado em 09/12/2020 (efls. 567),
conforme AR comum abaixo:

O recurso voluntário foi protocolado em 08/01/2021 (efls. 568/569), às efls.
571/584, repisando e reforçando os argumentos já expostos em sede impugnatória, e requerendo
o seguinte:
Tendo em vista todo o exposto requer o Recorrente a reforma do Acórdão n.°
108.001-106 — DRJ/08 — 20a Turma, e o provimento do presente Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: a) O completo acolhimento do presente
Recurso Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração,
reformando o Acórdão n.° 108.001-106 — DR_J/08 — 20a Turma - afastando,
portanto, a atribuição de responsabilidade pessoal do Recorrente, nos termos do
artigo 135, III, do CTN, haja vista a inexistência de qualquer comprovação de
conduta dolosa ou com excesso de poderes praticados pela empresa, pois nunca
foi sócio ou administrador, e o simples fato de exercer a função de procurador por
um determinado tempo não lhe imputa está responsabilidade. Vale enfatizar o
teor da mansa jurisprudência judicial e administrativa no sentido de que o mero
inadimplemento ou questionamento em torno da obrigação tributária não tem o
condão de, por si só, responsabilizar pessoalmente o dirigente da pessoa jurídica.
No mais, é importante ressaltar o comando do art. 112 do CTN, o qual prevê a
interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso de existência de qualquer
dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das circunstâncias materiais
do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável; b) Sem prejuízo de
todo o alegado o Recorrente protesta pela posterior juntada de documentação
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
7
que eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos termos do artigo 16,
§§ 4° e 5° do Decreto n° 70.235/72.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração, relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e à
Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, calculados até
novembro/2019, e multa de ofício de 150% sobre todas as infrações, decorrentes das seguintes
acusações fiscais: a) não oferecer à tributação as receitas decorrentes de vendas de mercadorias
próprias, as relativas a revendas de mercadorias de terceiros, e as referentes a serviços prestados
e b) efetuar pagamentos sem causa a terceiros.
Não foram aduzidos argumentos contrários ao lançamento, restando apenas
controvertida a imputação de responsabilidade Paulo Eugénio Fernandes de Souza.
Do relatório fiscal, fls. 467-495, verifica-se que a autoridade fiscal autuante reputou
que os sócios da empresa autuada seriam interpostas pessoas, tendo considerado o ora
recorrente o sócio de fato, nos seguintes termos:
Como se vê dos dados acima trazidos ao presente relatório, vê-se que os
sócios e ex-sócios da MERCURE não apresentam capacidade econômico-
financeira evidenciada, tampouco movimentação financeira minimamente
compatível com a aquisição das quotas sociais da MERCURE, nem há
evidências de que tenham sido beneficiários de algum crédito oriundo da
movimentação financeira da MERCURE, na casa das dezenas de milhões de
reais.
Diante do exposto, com base nos elementos acima descritos, consideram-se
os sócios da MERCURE interpostas pessoas.
Ainda, constatou-se que as sócias fundadoras outorgaram procuração
pública na qual concederam amplos poderes de gerência e administração
da MERCURE a PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA,fls. 228-231, real
beneficiário da MERCURE, como informado pelo contabilista NARCISO
LAMEGO BRANDÃO em seu Termo de Declaração. Cabe informar que,
conforme RMF (R.equisição de Movimentação Financeira) junto ao Banco
do Brasil S/A, verificou-se que PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA fez
uso dessa procuração, aparentemente movimentando valores junto a essa
instituição financeira, como atesta seu cartão de autógrafos apresentado à
fiscalização2.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
8
Tal fato é corroborado pela análise dos extratos bancários da MERCURE. De
uma movimentação financeira, no biênio 2015/2016, de mais de R$ 32,4
milhões, R$ 10,970 milhões são oriundas de empresas ligadas a PAULO
EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA.
(...)
No caso em tela, verificou-se que o quadro social da fiscalizada foi formado
por interpostas pessoas desde a constituição da empresa, não havendo
quaisquer elementos de prova de que sequer o capital social tenha sido
integralizado pelas supostas sócias fundadoras da sociedade. Após, o
quadro societário foi alterado, substituindo-as por outras interpostas
pessoas. Além do mais, cabe salientar que a fiscalizada dissolveu-se
irregularmente, conforme disposto na Súmula 435 do STJ, sem nunca ter
declarado ou pago qualquer valor a título de tributos federais.
Como se viu, o real beneficiário da fiscalizada valeu-se de contas correntes
em instituições financeiras para receber e fazer pagamentos à cifra das
dezenas de milhões de reais. No Anexo I do Termo de Intimação Fiscal no 4
e no 8, a fiscalizada recebeu em suas contas correntes o total de R$
15.914.609,60, sendo que emitiu no mesmo período menos de uma
décima parte em notas fiscais eletrônicas de venda, cabendo ainda
informar que nenhuma daquelas pessoas que fizeram pagamentos à
fiscalizada, cujos recebimentos pela fiscalizada foram listados no Anexo I,
tiveram contra si nfes de venda emitidas, fls. 77-83.
(...)
O art. 135, III, do CTN estabeleceu que diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direto privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Nesses termos, constatada a prática de atos que corresponderam a
infração de lei, devem ser reputadas responsáveis tributários pelas exações
devidas pela pessoa jurídica aquelas pessoas que detinham poderes de
gestão na pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores. Ainda,
anotemos que a lei desrespeitada não precisa ser tributária, bastando que
as consequências do ato ilegal praticado tenham efeitos tributários.
Assim, por força do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional,
considerando que a empresa sempre esteve em nome de interpostas
pessoas, deve ser pessoalmente responsabilizado o procurador e real
beneficiário da fiscalizada, PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA, CPF no
285.102.594-53, pelos créditos tributários constituídos neste procedimento
fiscal.
Do excerto acima, verifica-se que a imputação de responsabilidade está pautada: (i)
na dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula 435 do STJ; (ii) utilização de
interpostas pessoas.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
9
O Recorrente sustenta não estarem presentes os requisitos para imputação de
responsabilidade, haja vista que não teria sido comprovado que a conduta foi praticada com
intuito doloso ou fraudulento, do qual resultou infração à lei tributária.
Não é, evidentemente, o caso em análise, pois sequer o Recorrente é titular da
empresa autuada, e somente porque exercia a função de procurador por um período não lhe cabe
a transferência de eventual administração, o que nunca teve.
De fato, concordo com todas as premissas adotadas pelo Recorrente.
A fiscalização deve demonstrar o dolo, bem como individualizar as condutas que
teriam ensejado a responsabilização.
Contudo, aplicando-as ao caso concreto, entendo ter sido demonstrado o dolo.
No caso, o Recorrente administrava a empresa com a utilização de procuração.
Inclusive quando verificada sua dissolução irregular.
Com efeito, a Súmula n. 435 do STJ estabelece que “Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)”.
Acrescente-se que, em julgamento sujeito ao rito dos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu que: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser
autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que
configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de
gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN"
(REsp n. 1.645.333/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
25/5/2022, DJe de 28/6/2022.)
Diante da interpretação dada pelo STJ ao art. 135, III do CTN, bem como à Sumula n.
435, entendo que já estariam presentes fundamentos suficientes para imputação da
responsabilidade.
Não destoa o acórdão recorrido:
Entre os documentos acostados ao processo, consta a procuração de fls.
228/231, outorgada pelas sócias fundadoras MAÍRA RODRIGUES e CLAÚDIA
DE OLIVEIRA DALOSSA para o Sr. PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA,
a quem foram conferidos os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para
gerir e administrar a empresa.
No curso do procedimento fiscal verificou-se que o impugnante fez uso da
referida procuração, aparentemente movimentando valores junto ao
Banco do Brasil S/A, como atesta seu cartão de autógrafos apresentado à
fiscalização. Analisando-se os extratos bancários da MERCURE, observa-se
que dos R$ 32,4 milhões movimentados, quase R$ 11 milhões eram
oriundos de empresas ligadas a PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA.
Ademais, conforme testemunho do Sr. Narciso Lamego Brandão,
contabilista responsável pela abertura da fiscalizada, e registrado no Termo
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
10
de Declaração anexado às fls. 66/68, o Sr. PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE
SOUZA administrava, de fato, a fiscalizada, mesmo não integrando o
quadro societário da empresa.
De acordo com a citada declaração, o impugnante também era
representante da ALPHA DISPLAY, fato comprovado pela procuração
outorgada pelas sócias da empresa, que lhe concediam amplos poderes de
administração. Convém salientar que a ALPHA DISPLAY e DUTRA DISPLAY
eram empresas localizadas ao lado do imóvel antes ocupado pela
MERCURE, e conviviam, segundo apurado pela fiscalização, numa espécie
de confusão patrimonial com a fiscalizada.
Ainda, consoante a declaração do contabilista, o Sr.”PAULO EUGÊNIO
FERNANDES DE SOUZA era um administrador que prestava serviços para
vários grupos e fazia gestão de negócios”, “montou a MERCURE e era seu
real administrador”. O contabilista acrescentou ainda que o impugnante
apresentava a documentação das empresas e dos sócios para a abertura e
alteração dos contratos sociais, e a gestão de empresas abrangia outras
não relacionadas à fiscalizada.
Ora, diante das informações levantadas extrai-se que PAULO EUGÊNIO
FERNANDES DE SOUZA, dentre outras atividades, solicitava ao contabilista
a abertura e alteração contratual de várias empresas em nome de
interpostas pessoas, administrando-as, assim, em nome de terceiros.
Considerando todos estes fatos, conclui-se que os sócios da fiscalizada
eram interpostas pessoas, e o real administrador da autuada era, de fato, o
impugnante, imputando-lhe a responsabilidade solidária com fundamento
no art. 135, III do CTN :
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifo nosso)
Diante de todo o exposto, não procedem as alegações do Sr. PAULO
EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA de que nunca foi sócio, gestor ou
administrador da autuada. Há robustas evidências que indicam que o
impugnante permaneceu como sócio de fato e responsável pela gestão e
administração da autuada. As informações coletadas em diligência, a
declaração do contabilista, a procuração outorgada em nome do
impugnante, lhe conferindo amplos poderes, o cartão de autógrafos que o
autorizava a movimentar a conta bancária da entidade mantida junto ao
Banco do Brasil, e a expressiva movimentação bancária oriunda de
empresas ligadas ao impugnante comprovam a prática de atos com
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
11
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, atraindo, assim, a
responsabilidade solidária prevista no art. 135, III do CTN.
Além do mais, cabe salientar que a fiscalizada dissolveu-se irregularmente,
o que motivou a emissão do Ato Declaratório Executivo no 006226749, nos
termos do disposto na Instrução Normativa RFB no1.863, de 27 de
dezembro de 218, e com fundamento no art. 29, inciso II, alínea a :
(...)
Conforme disposto na Súmula 435 do STJ, “Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem
comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”.
Trata-se de presunção relativa que permite ao Fisco a inclusão dos
administradores da empresa como sujeitos passivos (solidários) pelo
pagamento do crédito tributário uma vez comprovada a inexistência de
fato da pessoa jurídica.
Tendo em vista que os sócios eram interpostas pessoas, e Sr. PAULO
EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA era o administrador da entidade, não
merecem prosperar os argumentos apresentados com o propósito de
afastar sua responsabilidade solidária perante o crédito tributário ora
discutido.
O impugnante aponta que o mero inadimplemento da obrigação tributária
não tem o condão de, por si só, atribuir a responsabilidade pessoal ao
dirigente da pessoa jurídica. Embora este raciocínio esteja correto, o
presente caso não se trata de simples inadimplemento do tributo, mas de
conduta que visava alterar as características dos fatos geradores, quanto
ao aspecto pessoal (sujeito passivo), ensejando a responsabilidade solidária
do real administrador.
Quanto à invocação do artigo 112 do CTN pelo impugnante, cumpre
esclarecer que não é cabível sua aplicação para afastar a responsabilidade
solidária, em caso de dúvida quanto à materialidade ou autoria, uma vez
que não pairam dúvidas quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou
às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza e extensão dos seus
efeitos, à autoria, imputabilidade, ou punibilidade ou ainda à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação.
O CTN prevê a chamada interpretação benéfica quando houver dúvida em
relação às circunstâncias fáticas de cada caso, mas não autoriza o benefício
em função de entendimento jurídico diverso da pretensão do contribuinte.
Dar a tal dispositivo o alcance pretendido pela impugnante faria com que
este tivesse o condão de excluir a penalidade sempre que houvesse um
conflito de interpretação dos fatos entre as autoridades fiscais e os
contribuintes.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.015 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.729230/2019-34
12
Assim, analisando o acórdão recorrido, entendo que ele deve ser mantido pelos
próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Finalmente, embora não controvertido na petição recursal no que tange à
qualificação da multa, e em face da legislação superveniente benéfica que reduz a multa
qualificada de 150% para 100%, à luz da retroatividade benigna trazida pela Lei n. 14.689/2023 e
do art. 106 do CTN, entendo que a penalidade deve ser reduzida ao patamar de 100% em razão
da retroatividade benigna.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, em face da retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 600
DF CARF MF
Original